Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745600-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31072918) opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. em face de RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI e EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, ante Acórdão (ID 30718955) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Petição de ID 25088085, a Embargante, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., informou que nos autos principais o Juízo a quo determinou a citação por edital, considerando que todas as diligências empreendidas para localização do endereço da 2a Agravada, pessoa física, restaram infrutíferas. (ID 20523161 - Pág. 37). A mesma afirma que buscou de várias formas localizar e citar a empresa executada, ora Embargada e sua sócia nos endereços que tinha conhecimento, todavia, as tentativas foram infrutíferas. É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No caso, a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte ré restaram infrutíferas, a despeito dos endereços fornecidos pela parte autora, ora Embargante e das consultas pelo Juízo a quo nos cadastros a sua disposição. Desse modo, tem-se que, conforme o comando legal, deve o Réu ser considerado em local incerto, razão pela qual se mostra cabível a citação por edital. Ademais, embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4. Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime” (Acórdão 1268990, 07068324120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXISTENTES. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. A possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, é desinfluente para aferir a validade da citação por edital, visto que o referido preceito jurídico prevê uma faculdade e não uma obrigação. Apelo não provido. (Acórdão 1293123, 07193855420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, Intime-se a parte Embargada, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, por edital, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. E Intime-se a parte Embargada, RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI , para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 17:37:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador